Tribunal: TJMT
Processo: 1018313-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018313-72.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0262-08 (EMBARGANTE), M. M. G. D. O. - CPF: 074.658.141-62 (EMBARGADO), PAMELLA GOMES DE ASSIS - CPF: 038.008.821-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXANDRE CATIJERO PEREIRA - CPF: 522.989.491-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RESOLUÇÃO ANS 465/2021. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. PRAZO ADEQUADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve determinação de custeio de tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada, mas limitando o reembolso à tabela contratada e excluindo a obrigação de fornecimento de acompanhante terapêutico em ambiente escolar e domiciliar.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a necessidade de esclarecimento quanto à exigência de que o tratamento seja realizado exclusivamente por profissionais da saúde habilitados, conforme a Resolução ANS no 465/2021; e (ii) a alegação de omissão sobre o pedido de redução do valor da multa e ampliação do prazo para cumprimento da liminar.

III. Razões de decidir

3. A Resolução ANS no 465/2021 estabelece que procedimentos cobertos pelos planos de saúde devem ser realizados por profissionais de saúde devidamente habilitados, o que justifica o acolhimento parcial dos embargos para esclarecer essa exigência.

4. Quanto à multa e ao prazo para cumprimento da liminar, restou consignado que o prazo de 10 dias é adequado e razoável, considerando a urgência do tratamento para menor de idade.

5. O valor da multa não se mostra excessivo, cumprindo sua finalidade coercitiva para garantir o cumprimento da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo, apenas para esclarecer que o tratamento fora da rede credenciada deve ser realizado exclusivamente por profissionais da saúde devidamente habilitados.

Tese de julgamento:
“O custeio de tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada pelo plano de saúde deve observar a limitação da tabela contratada e ser realizado exclusivamente por profissionais de saúde habilitados, nos termos da legislação e regulamentação vigente.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.656/1998, art. 10; Lei 14.454/2022; Resolução ANS no 465/2021; CPC/2015, art. 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2064964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.02.2024; TJ-MT, Ag. Instr. 1018579-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo
BRADESCO SAUDE S/A
contra acórdão proferido
nos autos do Agravo de Instrumento
no
1018313-72.2024.8.11.0000
, interposto em desfavor de
M. M. G. D. O.,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO DOMICILIAR E ESCOLAR. CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para obrigar a operadora a disponibilizar tratamento multidisciplinar, sem limitação de sessões e com cobertura fora da rede credenciada, mediante multa por descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer acompanhante terapêutico em ambiente escolar e domiciliar; e (ii) o limite do reembolso para tratamento realizado fora da rede credenciada.

III. Razões de decidir

3. Embora a Lei 14.454/2022 estabeleça a cobertura obrigatória para tratamento multidisciplinar em casos de transtornos do desenvolvimento, tal obrigatoriedade não inclui o acompanhamento terapêutico em ambientes escolar ou domiciliar, salvo previsão contratual expressa ou exigência regulamentar da ANS, o que não ocorre no caso em análise.

4. Em caso de necessidade de atendimento fora da rede credenciada, a operadora deve arcar com o custeio, porém o valor do reembolso deve ser limitado à tabela contratada, respeitando-se os princípios do equilíbrio contratual e da pacta sunt servanda.

5. A fixação de multa para garantir o cumprimento da tutela provisória é medida adequada e proporcional, especialmente quando se trata de direito fundamental à saúde de menor de idade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para desobrigar a operadora de saúde de fornecer o acompanhante terapêutico em ambiente escolar e domiciliar e para limitar o custeio de tratamentos fora da rede credenciada ao valor da tabela contratada pela operadora.

Tese de julgamento:
"Não se inclui na cobertura obrigatória dos planos de saúde o custeio de acompanhante terapêutico em ambiente escolar e domiciliar, e, no caso de tratamento fora da rede credenciada, o reembolso deve se limitar ao valor da tabela contratada pela operadora."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.656/1998, art. 10; Lei 14.454/2022; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2064964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.02.2024; TJ-MT, Ag. Instr. 1018579-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.12.2023.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e vícios no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] o v. acórdão foi omisso em diversas questões levantadas pela embargante em suas razões recursais, o que, com a devida vênia, coloca em risco o direito de a embargante ter um julgamento justo e imparcial [...]
”;

2)
“
[...] o acórdão foi omisso no que se refere às disposições da Resolução n.o 465/2021 da ANS, especificamente no que se refere à obrigatoriedade de os procedimentos constantes no rol serem executados por profissionais de saúde habilitado [...]
”;

3)
“
[...] para que o tratamento tenha cobertura é necessário que seja realizado por profissional da saúde capacitado, isto é, um psicólogo, um fisioterapeuta etc [...]
”; e

4)
“
[...] O v. acórdão embargado deixou de apreciar o pedido formulado pela embargante em seu agravo de instrumento para minorar o valor da multa em caso de descumprimento da liminar, bem como para aumentar o prazo para cumprimento da medida, tendo em vista que o prazo concedido pelo MM. Juízo de primeiro grau se mostrou totalmente exíguo e desproporcional [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos para sanar as omissões alegadas.

A parte Embargada, embora devidamente intimada, deixou transcorrer seu prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certificado no ID. 263278296.

O Ministério Público, em seu Parecer (ID. 266958290), opina pelo não acolhimento dos embargos, justificando que eles buscam a mera rediscussão da matéria julgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e vícios no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Ao reanalisar todos os atos e documentos do processo, tenho que a parte Agravante possui razão em parte, pois efetivamente não restou claro no acórdão embargado a análise e definição sobre as teses apontadas pela empresa nos embargos de declaração.

Em relação à tese de que os procedimentos a serem reembolsados sejam realizados exclusivamente por profissionais da saúde habilitados, entendo que merece acolhimento. Isso porque, conforme bem colocado pela embargante, a Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS estabelece, em seu art. 6o, que os procedimentos e eventos poderão ser executados por qualquer profissional da saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação dos seus respectivos conselhos profissionais, o que, portanto, impede, efetivamente, que os procedimentos sejam executados por profissionais de outras áreas não habilitados para a atividade.

Já em relação à limitação do valor da multa e ampliação do prazo para cumprimento da liminar, o acórdão embargado pode ser complementado, mas o pedido de alteração da decisão agravada não merece provimento.

Sobre o tema, convém salientar, primeiramente, que é perfeitamente válida e legal a imposição de multa para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil.

Reitera-se que “
o valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade
” (TJMT - N.U 1014590-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

Nesse viés, considerando a especificidade do caso, se tratando de causa que envolve questões de saúde de criança impúbere, tenho que o prazo fixado pelo magistrado de origem, de 10 dias para cumprimento da liminar, se mostra adequado e razoável, não havendo que se falar em prazo exíguo e desproporcional.

Já em relação ao valor previsto para a multa em caso de descumprimento, convém ser novamente frisado o parecer ministerial anteriormente citado:

Quanto ao pedido de exclusão da multa ou sua redução entendo que não deve ser acolhido. De fato, entendo que a situação dos planos de saúde é preocupante, todavia, mesmo com a contraprestação pelo titular do plano, tem sido cada vez mais comum a demonstração da inércia em garantir o mínimo contratado.

Sabe-se que o descumprimento de medida liminar pode ensejar a incidência de multa diária que tem como finalidade o caráter coercitivo para compelir o “obrigado” ao cumprimento da determinação judicial e, serve como fator desestimulante para o descumprimento. Diante disso no presente caso em se tratando de direito à saúde de menor de idade necessária a fixação de multa em caso de descumprimento da decisão.

Diante dessas considerações e tendo em vista o razoável prazo concedido para cumprimento da medida, tenho que deve ser mantido o valor da astreintes previsto na decisão agravada.

Ante todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração em seus efeitos integrativos tão somente para estabelecer que o custeio de tratamento fora da rede credenciada, além de ser limitado ao valor da tabela contratada, deve se restringir a procedimentos e eventos executados por profissionais de saúde devidamente habilitados, conforme exigências da legislação e dos conselhos de classe pertinentes.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025